Tribunal: TJMT
Processo: 0021308-79.2018.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021308-79.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GIZELE FELIPE DE PAULA - CPF: 856.517.021-72 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - CNPJ: 33.469.164/0330-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIZELE FELIPE DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
–
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE – TRANSTORNO BIPOLAR – INIMPUTABILIDADE PENAL – NÃO VERIFICADA – DECRETO
CONDENATÓRIO
MANTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para o reconhecimento da inimputabilidade, não é suficiente a prova de um problema mental representado por doença, uma vez que o art. 26 do CP adotou o critério biopsicológico, que exige, além da identificação de um transtorno mental, que o autor do fato delitivo tenha, em decorrência de sua condição psicológica, as capacidades de entender e querer reduzidas.

O fato de a acusada apresentar sintomas de transtorno bipolar, não revela, por si só, sua incapacidade ou reduzida capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021308-79.2018.8.11.0002

APELANTE: GIZELE FELIPE DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou a apelante
Gizele Felipe de Paula
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, descrito no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“[...] Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 13 de novembro de2017, no período matutino, na empresa denominada SESC Pantanal, localizada na Av. Felinto Muller, n° 218, Bairro Aeroporto, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, a denunciada GIZELE FELIPE DE PAULA subtraiu para si ou para outrem, com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento definitivo, mediante abuso de confiança, coisas alheias móveis, consistente em:
27 (vinte e sete) aparelhos celulares da marca Samsung
G5 70 M SMART Preto PPB/PI 324/14, conforme Termo de Exibição de Apreensão à f. 09, avaliados em R$ 15.573,54 (quinze mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme nota fiscal à f. 07, pertencentes à empresa/vítima citada [...]”
(sic do id. 81072987 – pág. 08).

Diante disso, a apelante foi denunciada como incursa nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

A inicial acusatória foi recebida em 29 de janeiro de 2019

(id. 91072987 – pág. 84).

Após regular instrução processual, em 28 de outubro de 2019, o magistrado singular, Dr. Abel Balbino Guimarães, julgou a inicial acusatória procedente, para condenar a apelante pela prática do crime de furto qualificado, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituindo a pena privativa por uma restritiva de direito, a ser especificada pelo juízo responsável pela execução penal, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, almeja a exclusão da culpabilidade da apelante, ante a razão de ser inimputável (transtorno bipolar), nos termos do art. 26 do Código Penal (id. 91072988 – pág. 78).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 91072989 – pág. 04).

O e. Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 94071966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIZELE FELIPE DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da exclusão da culpabilidade

A defesa pleiteia o reconhecimento da inimputabilidade da apelante, nos termos do artigo 26,
caput
, do Código Penal, ou a diminuição da pena pela aplicação do disposto no parágrafo único do aludido dispositivo, alegando que a apelante sofre de transtorno de bipolaridade, consoante atestados e receitas médicas colacionadas aos autos no id. 91072988 – pág. 54/60.

Com efeito, para o reconhecimento da inimputabilidade, não é suficiente a prova de um problema mental representado por doença, uma vez que o art. 26 do CP adotou o critério biopsicológico, que exige, além da identificação de um transtorno mental, que o autor do fato delitivo tenha, em decorrência de sua condição psicológica, as capacidades de entender e querer reduzidas.

Sobre o tema, o professor e Desembargador Guilherme de Souza Nucci
[1]
assim leciona:

“c) biopsicológico: levam-se em conta os dois critérios anteriores unidos, ou seja, verifica-se se o agente é mentalmente são e se possui capacidade de entender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É o princípio adotado pelo Código Penal [...]
Logo, não é suficiente que haja algum tipo de enfermidade mental, mas que exista prova de que esse transtorno afetou, realmente, a capacidade de compreensão do ilícito, ou de determinação segundo esse conhecimento, à época do fato
[...]”.

No presente caso, o fato de a apelante apresentar sintomas de transtorno bipolar, não revela, por si só, sua incapacidade ou reduzida capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Os documentos médicos colacionados cingem-se a consignar a necessidade de tratamento psiquiátrico, informando que a apelante faz uso de medicamentos de controle especial (Clonazepam, Amplictil e Depakene), não se prestando, portanto, a comprovar sua inimputabilidade (id. 91072988 – pág. 54/60).

Ademais, a defesa, em nenhum momento, requereu a instauração de incidente de insanidade mental, a fim de, contrariando as evidências dos autos, comprovar eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade da apelante.

O magistrado, igualmente, não determinou a realização do respectivo exame médico-legal, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, uma vez que, ao que tudo indica, não teve dúvidas sobre a integridade mental da apelante.

Assim, não há provas delineadas nos autos que possam ser valoradas para acolher a tese da apelante de que, em virtude da perturbação de saúde mental, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Como bem apontado pelo magistrado sentenciante, embora a apelante tenha confessado o furto em relação apenas um aparelho celular, bem como tenha ocorrido a apreensão de somente um aparelho, a subtração de um ou de todos os objetos é indiferente para a configuração do tipo penal.

Nesse contexto, ausente prova acerca da incapacidade da apelante de entender o caráter ilícito de sua conduta, entendo que deve ser mantido o
decisum
de condenação em seus exatos termos.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

[1]
Código penal comentado. 14. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro : Forense, 2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021